Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-87.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001388-87.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE JAILSON COELHO Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. RECONHECIMENTO. TARIFAS TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 986. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO APENAS PARA CONTRIBUINTES COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27/03/2017. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do consumidor final para questionar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). O consumidor final tem legitimidade para discutir a exigência tributária e requerer a repetição de valores pagos indevidamente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.299.303/SC, representativo da controvérsia. Reconhecida a legitimidade ativa, aplica-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, que privilegia a primazia do julgamento do mérito e a razoável duração do processo, permitindo o imediato exame da controvérsia. No mérito, prevalece a tese firmada pelo STJ no Tema 986, que estabelece a incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, incluindo os encargos de transmissão e distribuição, por serem etapas indissociáveis da operação tributável. A modulação de efeitos fixada pelo STJ restringe o direito à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS apenas aos contribuintes que possuíam decisão judicial favorável até 27/03/2017. No caso concreto, a Ação foi ajuizada somente em setembro de 2021, sem liminar anterior ao marco temporal estipulado. Ante o exposto, voto por reconhecer a legitimidade ativa do autor, ora apelante, para ajuizar a Ação Declaratória. No mérito, voto por negar provimento à Apelação e, de ofício, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da Lei Complementar 87/1996 e da tese firmada pelo STJ no Tema 986. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8001388-87.2021.8.05.0052, apelante JOSÉ JAILSON COLEHO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, reconhecer a legitimidade do autor e no mérito NEGAR PROVIMENTO à Apelação, de ofício, julgar improcedente a Ação, nos termos do voto da Relatora.